Tribunal: TJMT
Processo: 1010711-30.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010711-30.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Estelionato, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALEXANDRE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 014.651.067-40 (ADVOGADO), RAFAEL FABIANO LIMA MIRANDA - CPF: 080.554.297-31 (PACIENTE), JUIZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), ALEXANDRE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 014.651.067-40 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DULCE DO NASCIMENTO SIQUEIRA - CPF: 012.383.751-03 (VÍTIMA), ALESSANDRO CORREA JUNIOR - CPF: 040.163.631-36 (VÍTIMA), CELIA REGINA GONCALVES DA COSTA - CPF: 919.176.621-49 (VÍTIMA), LUCIANA CHRISTINA MENDES - CPF: 004.690.031-46 (VÍTIMA), JUIZO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– USO DE DOCUMENTO PARTICULAR FALSO – FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE NA FORMA TENTADA E CONSUMADA – ESTELIONATO NA MODALIDADE TENTADA –
1. INÉPCIA DA DENÚNCIA
– INOCORRÊNCIA – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41 DO CPP CONTEMPLADOS NA INICIAL ACUSATÓRIA –
2.

CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO PELA QUAL FORAM REJEITADAS AS TESES SUSTENTADAS EM RESPOSTA À ACUSAÇÃO
–– IMPERTINÊNCIA – DESNECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EXTENSA OU COMPLEXA – MERO JUÍZO DE PRELIBAÇÃO SEM CARÁTER DECISÓRIO – DECISÃO FUNDAMENTADA –
3.

FALTA DE JUSTA CAUSA
– PROVA PERICIAL NÃO REALIZADA – FALTA DE PROVA DA MATERIALIDADE – INOCORRÊNCIA – OUTROS MEIOS DE PROVA APTOS A ENSEJAR INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE – POSSIBILIDADE DE REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL –
4. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO E EXCESSO NA CAPITULAÇÃO JURÍDICA
– IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE – MATÉRIA MERITÓRIA A SER ANALISADA APÓS A INSTRUÇÃO CRIMINAL – ORDEM

DENEGADA EM SINTONIA
COM O PARECER.

1. Se a denúncia atende às exigências previstas no art. 41 do CPP, trazendo os elementos mínimos capazes de respaldar a acusação, legitimar o início da
persecutio criminis
e permitir o exercício do direito de defesa, descabe cogitar da extinção prematura da ação penal;

2.
“(...) não sendo caso de absolvição sumária, a motivação acerca das teses defensivas formuladas no bojo da resposta à acusação deve ser sucinta, de forma a não se traduzir em indevido julgamento prematuro da causa. (...)”
(STJ 163.419/BA, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 26/8/2022);

3.
“(...) O entendimento adotado encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte de ser "dispensável a realização de exame pericial quando for possível demonstrar a falsidade de documentos [...], por outros meios de prova" (...)”
(STJ 2.090.751/PE, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/10/2023);

4. Inexistindo prova pré-constituída acerca da alegação, i
nviável se cogitar o reconhecimento do
princípio da consunção ou o excesso na capitulação jurídica contida na denúncia,
em sede de
habeas corpus
, dada a natureza do
mandamus
que não admite a dilação probatória, exame aprofundado de provas, tampouco, análise de elementos de convicção, próprias do processo de conhecimento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Rafael Fabiano Lima Miranda
contra ato do
MM. Juízo da 6ª Vara Criminal de Cuiabá/MT.
, que o teria submetido a
coação ilegal
ao receber a denúncia ofertada pelo Ministério Público, imputando ao paciente a autoria dos crimes de
Uso de documento particular falso por 27 vezes
(art. 304 c/c art. 298, CP),
Furto qualificado pela fraude na modalidade tentada por 5 vezes
(art. 155, §4°, II c/c art. 14, II, CP),
Furto qualificado pela fraude consumado por 7 vezes
(art. 155, §4°, II, CP), e
Tentativa de Estelionato
(CP, art. 171, c/c art. 14, II).

Alegou-se, em síntese, a
falta de justa causa para a ação penal
, devido à
inexistência de perícia oficial
que confirmasse a falsificação de documentos; a total
inépcia da denúncia
, impossibilitando o exercício pleno da defesa; a
carência de fundamentação
da decisão que
rejeitou as teses
sustentadas em resposta à acusação; necessidade de reconhecimento do
princípio da consunção
e, por fim, argumentou haver
excesso na capitulação jurídica
contida na denúncia, pois, a conduta narrada poderia configurar crime de menor gravidade.

Ao final, requereu a concessão da ordem para que seja determinado o
trancamento da ação penal
(Id. 211070194).

Foram anexados documentos aos autos (Id. 211072654).

Não houve pedido liminar
, e as
informações judiciais
foram anexadas aos autos (Id. 213537670).

Em seu parecer, a
PGJ
opinou pela
denegação
da ordem, conforme sumário que segue transcrito (Id. 217217176):

“USO DE DOCUMENTO PARTICULAR FALSO (CP, ART. 304 C/C ART. 298) POR 27 (VINTE E SETE) VEZES, FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE TENTADA (CP, ART. 155, §4°, II C/C ART. 14, II) POR 05 (CINCO) VEZES, FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE (CP, ART. 155, §4°, II), POR 07 (SETE) VEZES E ESTELIONATO TENTADO (CP, ART. 171, C/C ART. 14, II), NA FORMA DO ARTIGO 69, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. MÉRITO. Habeas corpus. Prisão preventiva. Requisitos legais. Manutenção da custódia cautelar. Ausência de ilegalidade manifesta. Pedido descabido. PARECER PELA NÃO CONCESSÃO DO HABEAS CORPUS.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na impetração que
Rafael Fabiano Lima Miranda
vem sendo submetido a coação ilegal imposta pelo
MM. Juiz da 6ª Vara Criminal de Cuiabá/MT
, que o teria submetido a coação ilegal ao receber a denúncia ofertada pelo Ministério Público, imputando ao paciente a autoria dos crimes de Uso de documento particular falso por 27 vezes (art. 304 c/c art. 298, CP), Furto qualificado pela fraude na modalidade tentada por 5 vezes (art. 155, §4°, II c/c art. 14, II, CP), Furto qualificado pela fraude consumado por 7 vezes (art. 155, §4°, II, CP), e Estelionato tentando (CP, art. 171, c/c art. 14, II).

A denúncia foi recebida e o paciente, devidamente citado, apresentando resposta à acusação. Em seguida, o magistrado
a quo
confirmou o recebimento da denúncia, afastando a tese de falta de justa causa por não realização de perícia. Além disso, quanto às demais teses arguidas na resposta à acusação, o magistrado consignou que
“(...)

não são de matéria preliminar prevista no art. 397 do CPP, pois discutem o mérito e, por ora, não há elementos nos autos que sejam suficientes para que este juízo possa analisar tais teses, devendo-se aguardar a devida instrução criminal para posterior deliberação”
.

Contra a indigitada decisão, impetrou-se este
habeas corpus
, aduzindo-se em síntese, a falta de justa causa para a ação penal, devido à ausência de perícia oficial que confirmasse a falsificação de documentos; a total inépcia da denúncia, impossibilitando o exercício pleno da defesa; a carência de fundamentação da decisão que rejeitou as teses sustentadas em resposta à acusação; necessidade de reconhecimento do princípio da consunção e, por fim, argumentou haver excesso na capitulação jurídica contida na denúncia, pois, a conduta narrada poderia configurar crime de menor gravidade.

De acordo com a inicial acusatória, entre o mês de outubro de 2021 a março de 2023, nas Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande/MT, o paciente falsificou e fez o uso de documento particular falso, consistente em documento particular de substabelecimento em nome do advogado falecido
Edgar Ferreira de Sousa
, para atuar nas ações judiciais, por vinte e sete vezes (
1° fato
). Além disso, nesse mesmo período e locais, utilizando-se meio fraudulento, ele subtraiu valor oriundo de ações judiciais, das vítimas
Márcia Rosa Floriano
(PJe n° 1003172-89.2021.8.11.0041),
José Carlos Cavalcanti Bispo
(PJe n° 1002283-63.2018.8.11.0002),
Anita Peixoto de Carvalho
(PJe n° 1045544-87.2020.8.11.0041),
Aldair da Costa Martins
(PJe n° 1002711-45.2018.8.11.0002) e
Sebastião Pereira de Souza
(PJe n° 1001499-86.2018.8.11.0002) –
2° fato
.

Nessas mesmas circunstâncias, também utilizando-se de meio fraudulento, subtraiu valores oriundos de ações judiciais, das vítimas
Júlio César Miranda
(PJe n° 1053855-04.2019.8.11.0041), Anicleia Joacil da Silva (PJe n° 1015450-16.2019.8.11.0002),
Tereza Eva de Almeida
(PJe n° 1003164-06.2019.8.11.0002),
Jamilson Pereira Cavalcante
(PJe n° 1039090-62.2018.8.11.0041),
Jéssica Paião Miguel
(PJe n° 1004155- 16.2018.8.11.0002),
Alessandro Correa Júnior
(PJe n° 1011883-88.2018.8.11.0041) e
Célia Regina Gonçalves da Costa
(PJe n° 1001486-87.2018.8.11.0002) –
3° fato
.

Já no dia 24 de maio de 2022, na Comarca de Cuiabá/MT, ele tentou obter para si valores judiciais (cumprimento de sentença PJe n° 1053487-58.2020.8.11.0041), induzindo a erro a vítima
Dulce do Nascimento Siqueira
, a assinar contrato de cessão de crédito e procuração (a vítima o representou criminalmente) –
4° fato
.

Consta na denúncia que, no dia 1º de outubro de 2021, o paciente, atuando como advogado, protocolou uma petição de cumprimento de sentença na Ação 1045544-87.2020.8.11.0041, solicitando que os valores devidos à autora,
Sra. Anita Peixoto de Carvalho
, fossem depositados em sua conta, com base em um substabelecimento datado de 02/09/2021, supostamente assinado pelo advogado
Edgar Ferreira de Sousa
. Posteriormente, a
Sra. Anita Peixoto
, através de seu novo advogado, alegou que era impossível
Edgar
ter substabelecido os poderes ao paciente, pois na data mencionada (02/09/2021)
Edgar
estava internado e sedado. Verificou-se que ele havia falecido em 08/09/2021.

Além disso, os documentos apresentavam inconsistências, como a menção incorreta à OAB/RJ em vez de OAB/MT, e assinaturas colocadas de forma suspeita, aparentando terem sido “copiadas e coladas”. Durante uma investigação, foram identificados outros 26 processos no PJe/MT onde o paciente agiu de maneira semelhante, utilizando substabelecimentos falsos em nome do advogado falecido para atuar em processos, solicitar cumprimento de sentença e pedir que os valores fossem depositados em sua conta bancária.

O
modus operandi
incluía: 1) Uso de documentos falsos (substabelecimentos pós-falecimento); 2) Atuação em nome da parte autora sem consentimento, participando de audiências e realizando acordos; 3) Solicitação de depósitos em sua conta bancária; 4) Recebimento dos valores sem notificar as partes envolvidas; 5) Uso de falsas procurações para legitimar sua atuação; 6) Transferência de valores para a empresa
Juscash Administração de Pagamentos e Recebimentos S.A.,
mediante a indução das partes a assinarem termos de cessão de crédito, ou ele próprio assinando esses termos fraudulentamente.

I -
Assim, extrai-se que
a inicial acusatória preenche sim os requisitos previstos no art. 41 do CPP
, expondo os fatos criminosos com suas circunstâncias. A denúncia apresenta claramente os fatos imputados ao réu, especificando as datas, locais e modos de operação do paciente. Ela detalha as acusações e individualiza os fatos, relacionando-os às vítimas específicas, o que cumpre os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, que exige uma descrição clara e precisa dos fatos criminosos, com todas as circunstâncias. Assim sendo, a meu ver, as condutas do paciente supostamente criminosas foram suficientemente narradas na denúncia, possibilitando o contraditório e a ampla defesa.

A propósito, a denúncia inclui um relato pormenorizado das conditas criminosas, mencionando as ocasiões em que o paciente teria falsificado documentos e agido em nome de vítimas sem o consentimento delas, permitindo ao paciente preparar sua defesa, pois ele é informado dos crimes que lhe são imputados e das provas que sustentam as acusações.

Nesse prisma, entendo que a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP, possibilitando ao paciente, o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, colaciono julgado do STJ e deste e. Tribunal:

“(...) O trancamento da ação penal por intermédio da ação constitucional do
habeas corpus
só é cabível em hipóteses manifestamente excepcionais, demonstradas inequivocamente. Ademais, para o
"oferecimento da denúncia, exige-se apenas a descrição da conduta delitiva e a existência de elementos probatórios mínimos que corroborem a acusação. Provas conclusivas da materialidade e da autoria do crime são necessárias apenas para a formação de um eventual juízo condenatório"
( RHC 90.470/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018; sem grifos no original). (...)” (STJ - AgRg no HC: 844743 RJ 2023/0280168-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 25/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2023)

“(...)
“É afastada a arguição de inépcia da denúncia quando atende ela aos requisitos do art. 41 do CPP, com a individualização da conduta do réu, descrição dos fatos e classificação dos crimes, de forma suficiente para dar início à persecução penal na via judicial, bem como para o pleno exercício da defesa. (...)”
(N.U 1003512-25.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 11/05/2022)

II - Quanto à alegada falta de fundamentação da decisão confirmatória do recebimento da denúncia
, acompanho o entendimento pacificado do STJ de que
“(...) não sendo caso de absolvição sumária, a motivação acerca das teses defensivas formuladas no bojo da resposta à acusação deve ser sucinta, de forma a não se traduzir em indevido julgamento prematuro da causa. Não se pode abrir muito o espectro de análise da resposta à acusação, sob pena de se invadir a seara relativa ao próprio mérito da demanda, que depende de prévia instrução processual para que o julgador possa formar seu convencimento. 2. Nessa linha de intelecção, tem-se que a decisão que afasta a possibilidade de absolvição sumária não precisa apreciar pormenorizadamente todas e cada uma das alegações dos acusados, sob pena de antecipação indevida do mérito da controvérsia. (...)”
(STJ - AgRg no RHC: 163419 BA 2022/0105064-0, Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022).

Com efeito, a decisão em que se recebe a denúncia e aquela em que se afasta as teses arguidas em resposta à acusação (confirmando o recebimento da exordial acusatória), emite apenas um juízo de prelibação sem qualquer caráter decisório definitivo, razão pela qual dispensa fundamentação exaustiva.

Em outras palavras, a existência ou não, de substrato mínimo probatório autorizador da deflagração da ação penal há de ser analisada à luz dos balizamentos contidos nos arts. 41 e 395 do Código de Processo Penal, que disciplinam os requisitos para o oferecimento da denúncia e para sua rejeição, sendo vedada a análise prematura da matéria de fundo.

Nesse mesmo sentido:

“(...)

Cediço que o trancamento de investigações policiais, procedimentos investigatórios, ou mesmo da ação penal, constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a existência de causas de extinção de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade. A liquidez dos fatos constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa, pois o exame aprofundado de provas é inadmissível no âmbito processual do habeas corpus e de seu respectivo recurso ordinário, cujo manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrantes a ponto de serem demonstrados de plano. (...)” (RHC n. 162.565/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022.)

Portanto, correta a decisão do magistrado
a quo
em que, constatando a inexistência de quaisquer dos casos der absolvição sumária do réu, confirmou o recebimento da denúncia em decisão concisa, determinado o prosseguindo do feito com designação de audiência de instrução e julgamento.

III –
Ademais, não há que se falar em
ausência de justa causa para a ação penal porque a denúncia não veio acompanhada de perícia nos documentos
, em tese, falsificados, pois, para recebimento da denúncia exige-se indícios mínimos de materialidade e autoria, o que,
in casu
, pode ser constatado por outros meios de prova produzidos no inquérito policial.

Além do mais, é possível que seja dispensável a perícia nos indigitados documentos, mesmo para a condenação, no caso de haver outras provas hábeis para comprovar a prática criminosa.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento do STJ:

“(...) O entendimento adotado encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte de ser "dispensável a realização de exame pericial quando for possível demonstrar a falsidade de documentos [...], por outros meios de prova" (AgRg no HC n. 737.629/SE, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022). (...)” (AgRg no REsp n. 2.090.751/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 30/10/2023.)

IV –
No que se refere à alegação de necessidade da aplicação do princípio da consunção e a discordância do impetrante com a capitulação do delito, a via estreita do
habeas corpus
não se mostra adequada para discussão acerca da tipificação dos crimes dada pelo Ministério Público na inicial acusatória, pois pressupõe análise aprofundada de mérito e necessária dilação probatória, o que somente é possível no curso da ação penal principal ou por meio do recurso apropriado.

Se tratam de matérias que, para serem devidamente apreciadas, demanda exame aprofundado das provas, incabível na fase de recebimento da denúncia, porquanto, a instrução criminal sequer foi iniciada.

A propósito:

“(...) A aplicação do princípio da consunção, por demandar dilação probatória, é incompatível com a via estreita do "habeas corpus". (...)” (TJ-MG - HC: 22256569820238130000, Relator: Des.(a) Paulo de Tarso Tamburini Souza, Data de Julgamento: 17/10/2023, 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/10/2023)

“(...) A via estreita do habeas corpus não se presta para exame de matéria probatória, sendo certo que dos elementos do
writ
se extraem os indícios suficientes de materialidade e autoria, aptos a ensejar a constrição cautelar.
Tese relativa à desclassificação da conduta do paciente envolve revolvimento pormenorizado do acervo probatório dos autos e dilação probatória, pelo que se torna inviável a sua análise na via estreita do habeas corpus.
(...)” (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1015410-98.2023.8.11.0000, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 08/08/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/08/2023) Destaquei

Premissas em mesa, a extinção prematura da ação penal é medida
excepcionalíssima
, cabível somente quando constatada, mediante inequívoca prova pré-constituída e sem a necessidade de incursão fático-probatória, a atipicidade da conduta, a falta de indícios de autoria ou de prova da materialidade do crime ou alguma causa extintiva da punibilidade, não sendo esta a hipótese dos autos, conforme acima exposto.

Por todo o exposto, em
sintonia
com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024